Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo BRB – BANCO DE BRASILIA S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por EDIGARD ANCHIETA SOARES. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever o relatório da sentença, verbis: Trata-se de ação de exibição de documentos proposta por EDIGARD ANCHIETA SOARES contra BANCO DE BRASÍLIA S.A, partes devidamente qualificadas. Na inicial, a requerente alega ser correntista do requerido e alegando ter sofrido constrangimento no interior da agência do Gama-DF do banco autor, requereu fosse o réu instado a fornecer cópia autenticada das filmagens do interior da agência no dia 03 de Agosto de 2020, a fim de instruir futura ação indenizatória. Ao final, após citar doutrina e mencionar jurisprudência, requereu, em antecipação de tutela, fosse o réu compelido a exibir as filmagens do referido dia, com a confirmação ao final.Requereu os benefícios da justiça gratuita.Juntou documentos. Foi deferida a exibição em antecipação de tutela, ocasião em que foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (id 70705929). O requerido apresentou contestação (id 72211210), na qual alegou, preliminarmente, falta de interesse de agir porque não teria havido pedido administrativo negado.Alegou, ainda, inépcia da inicial, ao argumento de que o autor não teria delimitado o horário em que teria ocorrido o fato e que seria objeto da filmagem. Alegou dificuldades em exibir a filmagem de todo o dia solicitado, e que a determinação da entrega de todas as imagens do dia 03/08/2020 poderia colocar em risco a exposição de outros clientes, expondo a vida privada e intimidade de outros cliente, o que pode caracterizar violação ao art. 5o da CF.Pugnou pelo acolhimento das preliminares ou improcedência do pedido. Réplica (id 74180827). As partes não pugnaram pela produção de outras provas. Acrescento que a aludida sentença (ID. 23597200, fls. 01/03), julgou procedentes os pedidos formulados, da seguinte forma: ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de CONDENAR a parte ré a apresentar as filmagens do interior da agência do réu, localizada no SETOR CENTRAL COMERCIO CENTRAL BL 3, AGÊNCIA D BRB DO SETOR CENTRAL DO GAMA, referentes ao espaço de caixas eletrônico, referente ao período entre 11:30 e 12:30 do dia 03.08.2020. Extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante o princípio da causalidade, condeno a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID. 23597204, fls. 01/04), o banco apelante sustenta, em suma, que de acordo com a portaria No 3.233/2012-DG/DPF, a obrigação de guardar as imagens é só pelo período mínimo de 30 dias, de modo que, na espécie, “Banco não possui as imagens completas referente ao período entre 11:30 e 12:30 do dia 03.08.2020 conforme ficou estabelecido na r.sentença, mas somente possui imagens referentes ao período compreendido 12:04 até 12:08 do dia 03.08.2020.” Desse modo, requer o provimento do presente recurso para que a r. sentença seja reformada. Preparo recolhido (ID. 23597205). Contrarrazões de EDIGARD ANCHIETA SOARES anexadas ao ID. 23597207, fls. 01/05. Pelo despacho de ID. 23745515, oportunizei que o apelante se manifestasse sobre questão apreciável de ofício. Contudo, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID. 24317735. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, passo a decidir monocraticamente. Analisando detidamente as razões recursais do apelante, verifico que seu recurso aponta, basicamente, no sentido de que somente tem disponível o período de 4 (quatro) minutos das filmagens pretendidas pelo apelado, além de que estaria superado o período mínimo de 30 (trinta) dias para conservação das imagens gravadas na agência bancária, conforme portaria No 3.233/2012-DG/DPF. Ocorre, contudo, que em nenhum momento o banco apelante levou essas questões ao magistrado de origem, pelo que considero que o recorrente está inovando em recurso, não sendo possível, neste momento, a apreciação de tais questões, porquanto restaria violado os princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do contraditório. Ainda que não se considere a inadmissibilidade do recurso por esta ótica, verifico que as razões do apelante não se harmonizam com os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que informa, com base no princípio da dialeticidade, que a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito que demonstre as razões do inconformismo, as quais devem necessariamente guardar estrita relação lógica com o que restou decidido na sentença. Ora, percebe-se que o apelo não ataca nenhum dos fundamentos que levaram o magistrado sentenciante a julgar procedente o pedido autoral, confira-se: No caso, a parte autora sustenta a autora que não obteve a cópia da filmagem de suposto constrangimento sofrido por funcionário da requerida no interior da agência central do Gama-DF, do banco requerido, no dia 03.08.2020. Citado, o réu compareceu aos autos e embora não tenha negado possuir a filmagem cuja exibição ora se requer, não juntou cópia da filmagem, ao argumento de que seria necessária a delimitação do horário da filmagem requerida. Ora, a ação de exibição de documento exige que o autor tenha direito de acesso aos documentos cuja exibição postula. Além disso, é necessário que a parte autora demonstre que o objeto da exibição encontra-se na posse do réu. Com efeito, não constou do pedido o horário do suposto constrangimento a fundamentar o pedido de exibição. Entretanto, consta da Ocorrência Policial (id 70653423) que o fato teria ocorrido às 12:00 horas do dia 03.08.2020. Por essas razões, prospera o pedido de exibição, sendo razoável no horário aproximado mencionado na ocorrência, ou seja, referente ao período entre 11:30 e 12:30 do dia 03.08.2020. No que se refere aos ônus de sucumbência, a jurisprudência do E. TJDFT é pacífica no sentido de que, no processo de exibição de documentos, é devida a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em nome do princípio da causalidade, quando esta se recusou a apresentar os documentos. Portanto, a parte requerida deverá arcar com os ônus sucumbenciais. Nesse passo, a respeito do recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos da sentença, Nelson Nery e Rosa Maria Nery o definem como sendo “aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso” . Sobre esse princípio, esta egrégia Corte já assentou que “O Princípio da DIALETICIDADE orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual da decisão atacada, servindo assim, de imperativo procedimental. É cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da sentença, demonstrando ao juízo ad quem o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal.” Desse modo, conclui-se que as razões do apelante estão inteiramente dissociadas do que foi assinalado e resolvido na sentença, não cuidando de impugnar o julgado com os fatos e fundamentos jurídicos suficientes a demonstrar que a pretensão de exibição de documentos pelo apelado não encontra amparo no ordenamento. Nessa esteira, como as razões recursais do apelante não atacam os fundamentos da sentença, mostra-se patente a violação do princípio da dialeticidade, não sendo possível admitir o processamento do apelo, pois, como bem assinalado pelo ilustre professor Bernardo Pimentel Souza, “razões recursais dissociadas das razões de decidir não tem serventia alguma. É imprescindível a impugnação especifica na fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada” . Seguindo essa linha, destaco que esta egrégia Corte assim já se manifestou em situações semelhantes, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEL DE EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de apelação deve guardar relação de pertinência ou de especificidade com as razões da decisão impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressuposto recursal. (...) 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.740533, 20110111825224APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/11/2013, Publicado no DJE: 06/12/2013. Pág.: 292) AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso (Araken de Assis, Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108). 2. Se o recorrente não questiona, de forma direta, a conclusão a que chegou a r. sentença vergastada, deixando de observar que o feito não foi extinto por abandono e sim por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em face da não citação da parte ré, deve ser negado seguimento ao recurso por ele interposto. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.823041, 20120610061999APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 199) Por fim, não se pode deixar de assinalar que as alegações do apelante se mostram temerárias e até mesmo reprováveis, uma vez que, quando do deferimento de tutela de urgência, as filmagens pretendidas ainda se encontravam no período mínimo de conservação, o que denota indícios de possível ato atentatório à dignidade da justiça, diante do embaraço causado. Todavia, diante da patente inadmissibilidade do presente recurso, referida questão deve ser considerada pelo Juízo de primeiro grau. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pelo BRB – BANCO DE BRASILIA S.A., com fundamento no artigo 932, III, c/c artigo 1.011, I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator